Tribunal: TJSP
Processo: 1070966-06.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Condomínio edilício – Ação de cobrança – Demanda de condomínio em face de condômino – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de nulidade do ato citatório – Inconsistência fática e jurídica – Missiva encaminhada ao prédio onde situado o apartamento sobre o qual pende o débito – Aviso de recebimento formalmente firmado e recepcionado pelo porteiro,

Ementa:
Condomínio edilício – Ação de cobrança – Demanda de condomínio em face de condômino – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição de nulidade do ato citatório – Inconsistência fática e jurídica – Missiva encaminhada ao prédio onde situado o apartamento sobre o qual pende o débito – Aviso de recebimento formalmente firmado e recepcionado pelo porteiro, funcionário do edifício – Suprimento do quanto contido no art. 248, § 4o, do CPC – Constatação - Precedentes jurisprudenciais - Insurgência contra a legitimidade das despesas extraordinárias exigidas – Descabimento – Rateio extra que foi objeto de deliberação em sede de assembleia geral válida - Obrigação de pagamento - Existência - Inteligência do art. 1.336, I, do CC – Réu a quem competia a pronta exibição dos competentes recibos de pagamento – Ônus de que não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC - Inadimplemento evidenciado.

Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070966-06.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANO INOCÊNCIO DOS SANTOS, é apelado CONDOMÍNIO
ECOLIFE INDEPENDENCIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.770
Apelação no 1070966-06.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 14a Vara Central Cível
Apelante: Luciano Inocêncio dos Santos
Apelado: Condomínio Ecolife Independência
Classificação: Condomínio edilício Cobrança
r
EMENTA: Condomínio edilício Ação de cobrança
Demanda de condomínio em face de condômino

Sentença de procedência Manutenção do julgado
Cabimento Arguição de nulidade do ato citatório
Inconsistência fática e jurídica Missiva encaminhada
ao prédio onde situado o apartamento sobre o qual
pende o débito Aviso de recebimento formalmente
firmado e recepcionado pelo porteiro, funcionário do
edifício Suprimento do quanto contido no art. 248, §
4o,
do
CPC

Constatação
-
Precedentes
jurisprudenciais - Insurgência contra a legitimidade
das despesas extraordinárias exigidas Descabimento
Rateio extra que foi objeto de deliberação em sede de
assembleia geral válida - Obrigação de pagamento -
Existência - Inteligência do art. 1.336, I, do CC Réu a
quem competia a pronta exibição dos competentes
recibos de pagamento
Ônus de que não se
desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC
- Inadimplemento evidenciado.
Apelo do réu desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança ajuizada por “Condomínio Ecolife
Independência” em face de Luciano Inocêncio dos Santos, onde
proferida sentença que declarou a intempestividade da
contestação e da reconvenção e julgou procedente a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
deduzida pelo autor para condenar o réu ao pagamento da
quantia de R$ 4.642,88, corrigida monetariamente e acrescida de
juros legais de mora a partir de cada vencimento, mais as
prestações vincendas. Sobre o débito vencido e vincendo incidirá
a multa prevista no art. 1336, § 1o, do Código Civil. Sucumbente,
arcará ainda com as custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do
valor da causa fls. 286/288.
Aduz o réu que o processo é nulo por conta de
irregularidade no procedimento citatório e que a sentença
comporta integral reforma à argumentação, em apertada síntese,
de que foi demandado indevidamente por débito não
comprovado e que as despesas extraordinárias exigidas não são
exigíveis, porquanto a assembleia que as aprovou foi anulada por
decisão transitada em julgado, ao que pugna pelo acolhimento do
pleito reconvencional visando à restituição do indébito, em
dobro, nos termos do art. 940, do Código Civil fls. 297/313.
Contrarrazões às fls. 320/335, com pleito de
condenação do réu por litigância de má-fé, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o réu é
proprietário de unidade autônoma no 26-A, situada no
condomínio autor, mas não efetuou o pagamento das cotas
condominiais referentes ao período de outubro de 2015 e janeiro
a maio de 2016.
O réu, intempestivamente, contestou o feito e
apresentou reconvenção.
Sem necessidade de maiores considerações, tenho
que o douto Magistrado da causa conferiu correto
solucionamento à lide mediante sentença percucientemente
fundamentada e que não comporta modificação.
Por primeiro, não há se falar em nulidade de
citação, porque o aviso de recebimento de fls. 87 foi
devidamente recepcionado por porteiro do edifício.
Destarte,
a
circunstância
revela
estrito
cumprimento ao quanto dispõe o art. 248, § 4o, do novo Código
de Processo Civil: “§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do
mandado (carta) a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá
recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da
lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”
Confira-se:
“Entende-se
válida
a
citação
entregue na portaria do condomínio onde reside o réu, sob
fundamento de que a este cabia a prova de não tê-la recebido.”
(JTJ 188/17; RT 826/290 e 838/232)
Ademais, a arguição de que o funcionário do
condomínio demorou em lhe repassar a missiva não guarda
amparo em qualquer prova juntada aos autos, sendo insuficiente
mera alegação de irregularidade para anular o procedimento
citatório.
No mais, o débito cobrado veio devidamente
especificado em planilha de débito, bem como instruída a
exordial com a ata de assembleia condominial e convenção do
condomínio (fls. 08/68).
É certo que a primeira assembleia de condomínio
na qual aprovadas as despesas extraordinárias foi anulada por V.
Acórdão transitado em julgado, haja vista a falta de quórum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
qualificado (fls. 262/271). Todavia, o condomínio autor
comprovou que foi realizada nova assembleia, após a anulação,
na qual as despesas extraordinárias foram aprovadas.
Nos termos do art. 12, da Lei 4.591/64: “Cada
condômino
concorrerá
nas
despesas
do
condomínio,
recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte
que lhe couber em rateio.”
“§ 1o Salvo disposição em contrário na
Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à
fração ideal de terreno de cada unidade.”
O mesmo critério foi reproduzido pelo art. 1.336,
do Código Civil:
“Art. 1.336. São deveres do condômino:
I - contribuir para as despesas do condomínio na
proporção das suas frações ideais, salvo disposição em
contrário na convenção.”
Impõe ressaltar que a Convenção Condominial é
soberana e, salvo disposição em contrário, faz lei entre os
condôminos, desde que não vá de encontro a alguma disposição
de ordem legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ademais, ressalta-se que: “A ação de cobrança
de despesas condominiais não é meio propicio para
impugnação das deliberações tomadas pela maioria dos
condôminos na Assembléia Geral.” (7a Câmara do Quarto
Grupo
-
extinto
2°
TAC,
Apelação
n.o
9097996-79.1999.8.26.0000 , Juiz Américo Izidoro Angélico, j.
25.07.00)
A prova do pagamento se faz com a quitação
regular, ou seja, mediante apresentação dos correspondentes
recibos, nos termos do art. 320, do Código Civil, o que não se
fez.
Por consequência lógica, descabe o acolhimento
do pleito reconvencional formulado, reiterada ainda sua
intempestividade.
De outro vértice, anote-se que a mera interposição
de recurso por parte do réu não se mostrou suficiente para
caracterizar litigância de má-fé, tampouco há caráter protelatório,
pois, ao menos por ora, sua conduta nos autos mostra-se regular,
sem tumulto ou dolo processuais aferíveis.
Por derradeiro, em observância ao comando do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
honorária advocatícia da sucumbência em mais 5%.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
réu.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica